Tribunal: TJDFT
Processo: 0007021-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI N. 13.654/18. REJEITADA. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. INSUFICIENTE PARA PROMOVER REEDUCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE LIBERDADE ASSISTIDA. PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.

1. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025, da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n. 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Contudo, em razão do que decidido pela 1a Turma do STF, que reconheceu a aplicabilidade da Lei n. 13.654/2018, incabível o reconhecimento de inconstitucionalidade, diante de presunção de constitucionalidade das leis.

2. O § 1o do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta.

3. A gravidade da conduta, praticada com grave ameaça à pessoa mediante concurso de agentes, associada ao contexto social e familiar do adolescente - usuário de drogas e outras passagens pela Vara de Infância e da Juventude, justificam a medida socioeducativa de semiliberdade.

4. A prática de atos infracionais anteriores, em que o adolescente foi beneficiado pela remissão como forma de exclusão e pela liberdade assistida, deve ser considerada na análise das condições pessoais, com a finalidade de se estabelecer medida mais adequada ao adolescente infrator, notadamente quando se verificar a sua escalada infracional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.